Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-58.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008765-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J. G. D. S. A. N. - CPF: 082.391.621-93 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NULIDADE DA PERÍCIA – DESCABIMENTO – LAUDO CONCLUSIVO – AMPUTAÇÃO DO HÁLUX E DO SEGUNDO DEDO DO PÉ ESQUERDO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA QUANTIFICADA EM 10% – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DE 09/11/2016 – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INCIAL – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA 340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 580 DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDE

- DATA DO ACIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu inicial–, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Se a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante discordado da sua conclusão em razão da ausência de resposta a um dos quesitos apresentados, deixando de trazer aos autos argumentos técnicos capazes de refutar as conclusões do perito judicial, não há como prosperar seu inconformismo.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro obrigatório DPVAT opera-se desde a data do acidente, consoante a Súmula 580 do STJ.

O termo inicial incidência dos juros moratórios compreende a data da citação (
AgInt no REsp 1757675/PR
).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
J. G. D. S. A. N. representado por sua genitora SUELY INGRID DE SÁ MATHEUS
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO

DPVAT S/A,
a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC/15 (ID 94270995).

Recurso da seguradora - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

Em suas razões recursais (ID 87712452), a seguradora

alega
inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista não ter sido juntado aos autos o boletim de ocorrência.

Assevera que o acidente narrado na inicial não possui cobertura tendo em vista que os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ter sido efetivamente causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74, ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente improcedência do pleito autoral e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais (ID 87712459).

Recurso do autor – J. G. D. S. A. N. representado por sua genitora SUELY INGRID DE SÁ MATHEUS

A parte autora, ora apelante, sustenta em suas razões recursais (ID 87712456) a nulidade da perícia médica judicial, ao argumento de que não foram respondidos todos os quesitos apresentados pelas partes, motivo pelo qual o laudo se caracteriza como inconclusivo.

Assevera que a incapacidade deve ser reconhecida em 100%, conforme a circular 029/91 da Susep, fazendo jus ao montante de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Assim, requer o provimento do presente recurso para a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e designação e nova perícia.

Aduz que os honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) devem majorados em razão de terem sido fixados em valor ínfimo.

Defende a necessidade reforma da sentença para que a correção monetária incida desde 29/12/2006, data de entrada em vigor da Medida Provisória 340/2006, a qual fixou o valor da indenização do seguro obrigatório no valor máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ao argumento de que desde essa data referido valor não foi corrigido ou reajustado.

Ao final, afirma que os juros devem incidir desde a data do evento danoso (09/01/2016) e não desde a citação (06/11/2018) como constou na sentença.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), os juros incidam desde a data do acidente e a correção monetária desde a data de entrada em vigor da Medida Provisória no 340/2006.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 87712468).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
J. G. D. S. A. N. representado por sua genitora SUELY INGRID DE SÁ MATHEUS,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 09/01/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pela documentação médica anexada aos autos (IDs 17199188 e 17199182).

Em sua inicial (ID 17199171), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformadas recorrem às partes.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que julgou procedente a demanda e fixou os honorários de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais), além de determinar a incidência dos juros desde a data da citação e a incidência da correção monetária desde a data do acidente.

1)

AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da ausência do boletim de ocorrência,
não assiste razão à seguradora
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos juntados aos autos nos IDs 17199188 e 17199182 são suficientes para demonstrar a ocorrência do acidente narrado na inicial e os danos deste decorrentes, pois o prontuário médico no209891 do Hospital da Criança Wilma Bohac Francisco registra que o autor/vítima deu entrada na unidade hospitalar às 18h20min. do dia 09/01/2016, apresentando fratura exposta em 1o e 2o pododáctilo esquerdo decorrente de lesão em raio de motocicleta.

Na sequência, constata-se que a Dra. Camila Gonçalves – CRM/MT 8460 atestou que o paciente/apelado sofreu amputação de falange proximal do 1o pododáctilo e falange distal do 2o pododáctilo com saída espontânea de sangramento.

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 09/01/2016 (ID 87708990).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência deste teve amputação parcial do halúx e do segundo dedo do pé esquerdo quantificada em 10%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

2) NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Denota-se que o laudo pericial (ID 87708990) identifica que a parte autora/apelada apresenta invalidez permanente parcial incompleta de quantificada em 10%, decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 09/01/2016, o qual lhe causou amputação parcial do halúx e do segundo dedo do pé esquerdo, conforme as informações e documentos que instruíram os autos (IDs 17199188 e 17199182).

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante discordado da sua conclusão,
ao argumento de que não foram respondidos todos os quesitos apresentados pelas partes, motivo pelo qual o laudo se caracterizaria como inconclusivo
.

Afirma ainda a parte autora que a amputação do dedo causa traumas e incapacidade que ultrapassam a mera conjectura de limitação de 10% como indicado pelo perito, devendo ser aplicada a hipótese dos autos o princípio
in dubio pro infante.

No entanto, ao contrário do que afirma o autor, o perito nomeado trata-se de profissional médico devidamente habilitado e a perícia foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira que goza de tala presunção, cujo ônus de provar eventual nulidade recai sobre o próprio autor, do qual não se desincumbiu.

Ademais, da análise do acervo probatório, resta evidente que as lesões não acarretaram debilidade ao autor, o qual manteve a marcha, a força e a amplitude de movimento do pé esquerdo normais (ID 87708990).

No entanto, o que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão do percentual da debilidade auferido pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo neste ponto.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, vejamos (ID 94270995):

“[...] Sob esse prisma, a proteção integral à criança e ao adolescente imposta como dever ao Estado, à família e à sociedade (art. 227 da CF/88), como princípio norteador e limitador da atuação estatal, necessita ser sopesada a partir dos valores e dos direitos que se colocam no caso em concreto, sem que se afaste da realidade e do ordenamento jurídico, sobretudo da razoabilidade para que não se constitua em abuso de direito ou restrição indevida do direito de outrem diante do Estado Democrático de Direito.

Entende-se, assim, legítima ponderação do valor arbitrado a título de indenização com base em critérios objetivos apurados de acordo com os requisitos da Lei no 6.194/74 e seu Anexo, da Circular da SUSEPE no 29/91 e da constatação in casu do dano (amputação parcial do hálux e do segundo dedo do pé esquerdo) que, de acordo com as conclusões do exame físico ortopédico que foram firmadas pelo expert não prejudicou a marcha do infante que conta com a força e a amplitude de movimento do pé esquerdo normais e não necessitará de submissão a outros tratamentos. (ID 87708990) [...].”

Assim, n
ão há que se falar em nulidade do laudo pericial
, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular, a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, quantificada em 10% (ID 87708990).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
decorrente da amputação parcial do halúx e do segundo dedo do pé esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação da lesão indicada pelo
expert
.

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé
R$ 13.500,00 x 10% (percentual de perda previsto na tabela
)
x 10% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro inferior esquerdo) =
R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)
.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja
R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)
,

valor este idêntico ao previsto no r.
decisum.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.
“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
(g.n.).

Assim,
mantenho inalterada a sentença

neste ponto.

3)

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual, de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”
(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários de sucumbência sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

4) CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto à incidência da correção monetária a partir da data de entrada em vigor da Medida Provisória 340/2006, há que se destacar que o inconformismo da recorrente
não prospera
, pois consoante a Súmula 580 do STJ, o termo inicial opera-se desde a data do acidente.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESDE O EVENTO DANOSO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, firmou a tese de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso"
(REsp 1.483.620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe de 02/06/2015). 2. A incidência da correção monetária desde o evento danoso, nos termos do previsto no recurso especial repetitivo, somente ocorre nas hipóteses de descumprimento do prazo legal para o pagamento (art. 5o, § 7o, da Lei 6.194/74), circunstância que foi expressamente afastada pelo Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1336812/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)
. (g.n.).

Assim,
mantenho a sentença neste ponto
, pois em conformidade com a entendimento pacificado do STJ.

5) INCIDÊNCIA DOS JUROS – TERMO INICIAL

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, sem razão a parte autora.

Isso porque, conforme entendimento do STJ o termo inicial de incidência dos juros moratórios compreende a data da citação.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
E REEMBOLSO COM DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) –
JUROS
A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DO EVENTO DANOSO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A
incidência
de
juros
de mora conta-se a partir da citação válida (art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ)
. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(N.U 1008673-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Assim, mantenho a sentença neste ponto
, pois em conformidade com a entendimento pacificado do STJ.

6)

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da parte autora apenas para majorar a verba honorária para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Ainda,
nego provimento
ao recurso da seguradora e, por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021